Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-41.2023.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005984-41.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ELDA DE SOUZA - CPF: 003.977.181-44 (APELADO), SANDER LUCIO DOS SANTOS - CPF: 031.588.681-13 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SANDER LUCIO DOS SANTOS - CPF: 031.588.681-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

TRATAMENTO DE SAÚD
E

–

HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA –

POSSIBILIDADE
–

ENTENDIMENTO
FIRMADO
NO
RE
1140005/RJ

EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

–
TEMA
1.002
DO ST
F

–

RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, à luz do Tema n. 1.002 do STF
.

2
.
Recurso
não
provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pel
o

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da
6
ª Vara
da Comarca de
Alta Floresta

(MT) que, nos autos da
A
ção de
Obrigação de Fazer n.
1005984-41.2023.8.11.0007,
proposta
no interesse de ELDA DE SOUZA, representada por seu filho Sander Lucio dos Santos
,
julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial
p
a
ra determinar ao requerido que
“(...) promova, em 48 horas,
o cateterismo cardíaco descrito em inicial, além do tratamento necessário para restabelecimento da saúde da Autora, na rede pública ou privada, em local a critério do requerido (podendo inclusive ser realizado fora do Estado de Mato Grosso)
”
.

E ainda, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais
,

em 10% do valor atualizado da causa
,
em favor da Defensoria Pública estadual.

Nesses termos,
a parte
apelante recorre tão somente quanto à
sua
condenação ao pagamento de
honorários sucumbenciais
, sob o argumento do seu não cabimento em favor da Defensoria Pública
.

Contrarrazões apresentadas pel
a

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
no Id.
205911379
, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
207294150
,
pelo não provimento recursal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, c
uida-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pel
o

ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da
6
ª Vara
da Comarca de
Alta Floresta

(MT) que, nos autos da
A
ção de
Obrigação de Fazer n.
1005984-41.2023.8.11.0007,
proposta
no interesse de ELDA DE SOUZA, representada por seu filho Sander Lucio dos Santos
,
julgou procedentes os pedidos
formulados na inicial
p
a
ra determinar ao requerido que
“(...) promova, em 48 horas,
o cateterismo cardíaco descrito em inicial, além do tratamento necessário para restabelecimento da saúde da Autora, na rede pública ou privada, em local a critério do requerido (podendo inclusive ser realizado fora do Estado de Mato Grosso)
”
.

E ainda, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais,
em 10% do valor atualizado da causa
, em favor da Defensoria Pública estadual.

Nesses termos,
a parte apelante

recorre tão somente quanto à
sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o argumento do não cabimento em favor da Defensoria Pública.

Com efeito, a controvérsia recursal se refere
à
possibilidade do pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada
contra
ente
público, em conformidade com o entendimento exarado pelo
Supremo
Tribunal de Federal no Tema 1.002/STF.

Pois bem.

Recentemente, o

Supremo
Tribunal
Federal
, no julgamento do
RE
1140005/RJ (Tema 1.002
),
em sede de repercussão geral,
fixou o seguinte entendimento
. Vejamos:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.
1
. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais
nºs
45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados
pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das
seguinte teses
de julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(RE
1140005/RJ
,
Relator(
a):
ROBERTO BARROSO
, Tribunal Pleno, julgado em
26
.
6
.
2023
, PROCESSO ELETRÔNICO REPE
RCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n
PUBLIC
16
.
8
.
2023
)
[sem destaque no original].

Conforme se vê,
em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Registrou, entretanto, que o
valor recebido deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros
.

No caso, o Estado de Mato Grosso fo
i
parte vencida, devendo, portanto,
suportar
os ônus sucumbenciais
, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024